Tribunal: TJDFT
Processo: 0728226-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONCESSÃO DA ORDEM.
Inexistindo indícios suficientes da autoria, revoga-se a prisão preventiva.
Ordem concedida, confirmada a liminar.